Tribunal: TJDFT
Processo: 0759042-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DOSIMETRIA DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente queixa-crime por calúnia, difamação e injúria, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.
2. A recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas após audiência de instrução. No mérito, sustenta que as condutas da recorrida não configuram crítica política, mas crimes contra a honra, requerendo condenação nos termos da queixa-crime e aplicação das causas de aumento do art. 141, II e III, do CP. Subsidiariamente, pede redução dos honorários advocatícios fixados na origem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento das diligências requeridas; (ii) estabelecer se as condutas narradas configuram crimes contra a honra; e (iii) analisar a adequação do valor dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, indefere diligências consideradas desnecessárias, irrelevantes ou protelatórias, conforme o art. 400, §1o, do CPP, e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.067.503/PA; AgRg no HC n. 723.261/SP). As diligências foram indeferidas de forma fundamentada, não se verificando nulidade.
5. A liberdade de expressão não é absoluta e encontra limite na honra e dignidade da pessoa (CF, art. 5o, IV e X). As provas demonstram que a recorrida abordou a recorrente em academia da cidade, acusando-a de desvio de verbas públicas e chamando-a de “ladra” em tom elevado, diante de terceiros, com a intenção deliberada de ofender. Configurado o animus caluniandi, diffamandi e injuriandi, não havendo excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
6. A aplicação das causas de aumento de pena do art. 141, II e III, do CP, é inviável, pois não houve pedido expresso na queixa-crime nem aditamento posterior, sob pena de violação ao princípio da adstrição.
7. Na dosimetria, fixadas as penas em 6 meses de detenção e 10 dias-multa para calúnia; 3 meses de detenção e 10 dias-multa para difamação; e 1 mês de detenção para injúria. Concurso material (art. 69, CP) resulta em 10 meses de detenção e 20 dias-multa, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.
8. Honorários advocatícios fixados na origem em R$14.508,80 são desproporcionais. A verba honorária deve ser invertida e reduzida para R$5.000,00, conforme critérios do art. 85, §2o e §8o, do CPC, aplicado subsidiariamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para julgar procedente a queixa-crime, condenando a recorrida pelos crimes de calúnia, difamação e injúria, à pena de 10 meses de detenção, em regime aberto, e 20 dias-multa, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.
Dispositivos relevantes citados: arts. 138, 139, 140, 59, 69, 141, II e III, 33, §2o, c, e §3o, 44, I, II e III, e §2o, do CP; arts. 386, III e VII, 400, §1o, 402, 804, do CPP; art. 85, §2o e §8o, do CPC; CF, art. 5o, IV e X. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.067.503/PA; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE; AgRg no HC n. 723.261/SP (STJ).